Tribunal: TJES
Processo: 5008571-77.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008571-77.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MONIQUE DE OLIVEIRA MENDONCA e outros
RECORRIDO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5008571-77.2023.8.08.0030

RECORRENTE:
MONIQUE DE OLIVEIRA MENDONÇA e RODRIGO SALES CAMPELO.

RECORRIDO:

123 VIAGENS E TURISMO LTDA (123 MILHAS)
.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro a AJG à parte recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. BLOQUEIO DE VALORES. DEFERIMENTO RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DESCABIMENTO DO LEVANTAMENTO DO VALOR PENHORADO. FORÇA ATRATIVA DO JUÍZO UNIVERSAL. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de ação de conhecimento, na qual a parte autora, em síntese, alega que no dia 04/10/2022 adquiriu junto a requerida, um pacote de viagens flexível, no valor de R$2.238,39, contudo, relata que a empresa cancelou o pacote contratado e não estornou os valores, tendo que realizar a viagem por conta própria
.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para:
“
CONDENAR
a requerida, a ressarcir o valor pago pelo autor de R$ 7.314,52 (sete mil, trezentos e quatorze reais e cinquenta e dois centavos) valor que deverá ser acrescido de juros de mora e correção monetária;
CONDENO
a requerida, ainda, a pagar a cada um dos autores a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento (Súmulas 54 e 362 do STJ); Considerando que a requerida
123 VIAGENS E TURISMO LTDA (123 MILHAS)
se encontra em recuperação judicial e tendo em vista que o referido pedido de recuperação fora deferido em 31/08/2023, nos autos do processo de nº 5194147-26.2023.8.13.0024, entendo por bem
RETIFICAR
a Decisão liminar de ID nº 30091851, e determinar a liberação dos valores ali bloqueados (ID nº 30310783), cabendo à parte autora, nos termos do Enunciado nº 51 do FONAJE, escolher entre aguardar o término daquele processo para iniciar seu cumprimento de sentença ou habilitar seu crédito nos autos do processo de recuperação.”

3.
Recurso interposto pela parte autora, requerendo que o valor bloqueado possa ser liberado.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, porquanto deferido o processamento da recuperação judicial, este passa a ser o marco inicial legal de suspensão de todas as execuções individuais que fluem contra o empresário recuperando, a atrair a competência do Juízo recuperacional para decidir sobre seus bens. O STJ possui jurisprudência no sentido de que a força atrativa do Juízo recuperacional abrange, inclusive, atos constritivos que tenham sido realizados antes da decisão que defere o processamento da recuperação judicial.

5. Nesse sentido é o entendimento do E. TJES:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – BLOQUEIO DE VALOR VIA SISBAJUD – POSTERIOR DEFERIMENTO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – LEVANTAMENTO DO VALOR PENHORADO – DESCABIMENTO – FORÇA ATRATIVA DO JUÍZO UNIVERSAL ABRANGE ATOS CONSTRITIVOS, INCLUSIVE, ANTERIORES AO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
1) Uma vez deferido o processamento da recuperação judicial, este passa a ser o marco inicial legal de suspensão de todas as execuções individuais que fluem contra o empresário recuperando, a atrair a competência do Juízo recuperacional para decidir sobre seus bens. 2) Encontra-se sedimentada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a força atrativa do Juízo recuperacional abrange, inclusive, atos constritivos que tenham sido realizados antes da decisão que defere o processamento da recuperação judicial. 3) O fato de ter a penhora sido determinada pelo Juízo da execução singular em data anterior ao deferimento do pedido de recuperação judicial, por si só, não afasta a competência do Juízo universal para sua destinação, no que se inclui o pedido de levantamento de valores, sob pena de comprometer-se o êxito do plano de soerguimento.
4) Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
(TJES; Agravo de Instrumento nº 5001485-14.2024.8.08.0000; 4ª Câmara Cível; Relatora Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julgamento em 25/07/2024).”.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

7.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)